Tribunal: TJES
Processo: 5001095-94.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-94.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANDRE CALIMAN DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 344, caput, do CPC, determina que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

2. É possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta.

3. A apelante acostou aos autos uma ficha cadastral eletrônica, portanto, não assinada, bem como três faturas de cartão de crédito, nas quais não há, inclusive, especificação dos valores componentes do débito, a não ser uma referência genérica a “fatura anterior”, “parcela simples” e “multa”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença id 7740180, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que julgou improcedente a pretensão condenatória formulada pela apelante.

A apelante propôs a presente ação de cobrança em desfavor de André Caliman do Nascimento, devido ao não pagamento, segundo alega, das faturas vinculadas ao cartão de crédito nº 8534190033146173.

A petição inicial destaca que o apelado solicitou o referido cartão, comprometendo-se a pagar as faturas mensais, integralmente ou parcialmente. No entanto, deixou de cumprir com as obrigações assumidas, acumulando uma dívida de R$ 9.394,34.

Citado, o apelado não apresentou contestação, razão pela qual decretada a sua revelia.

O art. 344,
caput
, do CPC, determina que “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

O efeito material da revelia, consoante cediço, autoriza a presunção de veracidade relativamente aos fatos alegados pela parte autora, efeito este, contudo, que não verificado diante das hipóteses descritas no art. 345 e incisos, do CPC,
in litteris
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Disso extrai-se ser possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta.

Afinal, não se revela factível retirar do magistrado a sua racionalidade e raciocínio lógico, de forma a pretender julgamento contra as evidências, até mesmo porque, conquanto possa a revelia induzir à presunção das afirmações de fato articuladas pela parte autora, se os elementos nos autos, ou a ausência deles, induzirem à conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido formulado pelo demandante.

Ainda quanto a isso, a decretação da revelia não leva, de forma inexorável e consequencial, ao acolhimento do pleito, já que a presunção de veracidade dos fatos alegados, de caráter relativo, não desobriga a parte autora de produzir elementos de prova hígidos e sobejos que possam fazer prevalecer a sua tese. Mais precisamente, referida presunção não ocorre automaticamente e não destina-se a colocar em absoluta vantagem o autor, em especial se ausente conteúdo probatório suficiente a embasar a pretensão. Daí ser ônus da parte autora fornecer elementos suficientes ao colhimento do pedido, já que não induz a simples revelia, necessariamente, na procedência deste.

Sobre o assunto, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, “a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas”
(AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015).

2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019 – grifei)

No caso, a ilustre magistrada
a quo
, ao apreciar o pedido autoral, consignou que inexiste “
nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido
”.

De fato, a apelante acostou aos autos uma ficha cadastral eletrônica (id 6179887), portanto, não assinada, bem como três faturas constantes dos ids 6179888, 6179889 e 6179890, nas quais não há, inclusive, especificação dos valores componentes do débito, a não ser uma referência genérica a “fatura anterior”, “parcela simples” e “multa”.

Houvesse ao menos descrição das compras realizadas nas mencionadas faturas de cartão de crédito, a causa de pedir ostentaria melhores contornos de verossimilhança. Todavia, no caso vertente, as faturas sequer indicam as transações que teriam originado o débito perseguido nesta demanda, razão pela qual entendo que a improcedência é medida que se impõe.

Destarte, as razões recursais não infirmam os fundamentos consignados na r. sentença recorrida, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)